Tribunal: STF
Processo: ARE 1386242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ATAQUE A SENTENÇA - PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OFENSA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO NA CARREIRA - POSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    - O fato do Recorrente reiterar em sede de apelação os argumentos esposados na sua defesa não implica que tenha causado ofensa ao principio da dialeticidade, deixando de impugnar as questões decididas na sentença, mormente quando sua defesa pondera realmente o que foi apreciado na decisão hostilizada.



    - Cumpridos os requisitos previstos nos artigos da LMA 1365/05, impõe-se reconhecer o direito à progressão do servidor público do Município de Itanhomi, sendo-lhe assegurado o correto ajuste funcional, com o pagamento das correspondentes diferenças salariais e os reflexos decorrentes, observada a prescrição quinquenal.



    - A inércia da Administração Pública em proceder à avaliação de desempenho de seu servidor para fins de progressão horizontal, não pode servir de óbice à efetivação do direito, o qual há de ser concedido, no caso de servidor público do Município.



    - Conforme decidido no IRDR 1.0332.14.001772-11002, restou fixada a tese: ‘Admite-se o reconhecimento judicial da progressão horizontal administrativamente inviabilizada em função da omissão estatal quanto à realização da avaliação de desempenho, haja vista a inexistência de identidade de seu suporte fático com o adicional por tempo de serviço ordinariamente concedido’.



    - Revestindo-se a condenação imposta à Fazenda Pública e às suas autarquias, de natureza não tributária, será ela atualizada monetariamente pelo IPCA-E e acrescida dos juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, na forma do articio 1 0-F da Lei n. 9.494/97”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, I; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No mérito, cinge a questão sobre o direito da parte autora, servidora público da autarquia municipal de Itanhomi, ao pagamento das verbas relativas às progressões funcionais previstas pelos artigos da Lei 1.365/05.



    Oportuno trazer à baila que a questão já foi decidida em incidente de repetitivo 1.0332.14001772-11002, onde foi fixada a seguinte tese:



    ‘Admite-se o reconhecimento judicial da progressão horizontal administrativamente inviabilizada em função da omissão estatal quanto à realização da avaliação de desempenho, haja vista a inexistência de identidade de seu suporte fático com o adicional por tempo de serviço ordinariamente concedido’.



    Da análise do caso em comento observa-se que a questão é a mesma analisada, inclusive em relação ao Município de Itanhomi, ou seja, o processo piloto para análise da questão também pertence ao mesmo Município, com a mesma legislação”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente